Tribunal: TJSP
Processo: 2035806-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. Insurgência da ré contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento em razão da existência de ações de nulidade em tramitação na Justiça Federal. Não acolhimento. Ausência de prejudicialidade externa porque a tramitação da presente ação independe do resultado da ação de nulidade. Patente que permanece hígida, válida e dotada de efeitos. Suspensão descabida.

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. Insurgência da ré contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento em razão da existência de ações de nulidade em tramitação na Justiça Federal. Não acolhimento. Ausência de prejudicialidade externa porque a tramitação da presente ação independe do resultado da ação de nulidade. Patente que permanece hígida, válida e dotada de efeitos. Suspensão descabida. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.